Tribunal: TJDFT
Processo: 0022821-77.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0022821-77.2010.8.07.0001 RECORRENTE: DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL (DFTRANS),, DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - DETRAN DF RECORRIDO: WANDERLEY AUGUSTO PIRES DE BARROS DESPACHO Na petição de ID 21005768, o recorrido WANDERLEY AUGUSTO PIRES DE BARROS pede a abertura de prazo para contrarrazões antes do encaminhamento dos autos ao STF. Nada a prover, uma vez que as contrarrazões já foram apresentadas no ID 12666050 - Pág. 1/8. Ademais, ausente previsão legal para tanto, nos termos do artigo 1.041 do Código de Processo Civil. Remeta-se o recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal, consoante determinado pela decisão de ID 20863803. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024